Tribunal: TJBA
Processo: 0501528-23.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501528-23.2016.8.05.0103

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: YASMIM DOS SANTOS LEAL

Advogado(s):

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Advogado(s):JOSE MESSIAS BATISTA DIAS registrado(a) civilmente como JOSE MESSIAS BATISTA DIAS

SR02

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PUBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL STF. TEMA 1002. ACOLHIMENTO. VERBAS HONORÁRIAS COM DESTINAÇÃO ESTRITA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 80/94. POSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ E REsp n. 1.223.332/SP.
JULGAMENTO DO ACÓRDÃO EM DESACORDO COM O ENTENDIMENTO ATUAL DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA PARA FIXAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA A SER PAGO PELO ESTADO DA BAHIA.

1. O Acórdão da apelação tratou acerca de recurso contra julgado que

deixou de

condenar o réu, Estado da Bahia, ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública apelante.

2. Verifica-se que o entendimento firmado no Acórdão reapreciado está em desacordo com o Tema Repetitivo nº 1002, do STF o qual decidiu que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele a que integra.

3. O entendimento do STJ na Súmula 421, pautava-se na tese sobre a qual haveria uma confusão entre credor e devedor, assim não era devido o pagamento de honorários sobre o mesmo ente a que pertença.

4.
H
ouve uma recente análise sobre o tema em questão, julgada e fixada pelo STF em sede de tema de repercussão geral, n. 1002, decidindo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele a que integra.

5. No mesmo sentido a Lei complementar n° 80/94 prescreve normas gerais para a organização nos Estados:“Art.4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...)
XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.”

6. Destarte, é reconhecido o direito da percepção de honorários pela Defensoria Pública mesmo que essa esteja patrocinando causa contra ao Ente a que pertença. Sob o prisma do entendimento do Supremo Tribunal Federal, também é assegurada de autonomia funcional e administrativa Defensoria Pública, harmonizando-se com a EC n. 45, descrito no artigo 134 § 1º da Constituição Federal de 1988.

7. A tese do STF estabelece que, o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente ao aparelhamento das defensorias públicas, vedando a distribuição entre seus membros. A aplicação dessa forma visa a cobertura dos serviços jurídicos prestados pela Defensoria Pública.

8. Impende ressaltar o princípio da causalidade, cujo reconhecimento da parte que deu causa ao processo, será obrigada a pagar os honorários advocatícios. Nesta esteira de raciocínio o julgamento do STJ no REsp n. 1.223.332/SP e, AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4.

9. Evidenciado o direito ao pagamento dos honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública do Estado da Bahia, conforme tese fixada pelo Supremo Federal no tema n. 1002 de Repercussão Geral, assim, i
mpõe-se a reforma da sentença a fim de condenar o Estado da Bahia ao pagamento da verba honorária sucumbencial em favor da apelante
.

10.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.

0501528-23.2016.8.05.0103
,

em que figura como Apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, pelas razões expendidas no voto condutor.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRA
U

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA